Tribunal: TJPA
Processo: 0800935-11.2022.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800935-11.2022.8.14.0021

APELANTE: ADRIANO OLIVEIRA DUARTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso de apelação diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença condenatória, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não é conhecido por inobservância ao princípio da dialeticidade, pois a defesa apresentou razões genéricas, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença condenatória, inviabilizando o controle jurisdicional pleno da matéria impugnada.

4. A jurisprudência estabelece que a ausência de fundamentação específica na apelação criminal implica inadmissibilidade do recurso, pois o efeito devolutivo encontra limites nas razões deduzidas pelo recorrente.

5. Não é possível conhecer de pedido genérico de redução da pena quando o apelante não apresenta fundamentos idôneos para justificar a revisão da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença condenatória viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso de apelação criminal. 2. O pedido genérico de redução de pena, desacompanhado de argumentos concretos e pertinentes, não pode ser conhecido.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VI; CP, art. 59; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.05.2022; TJPA, ApCrim n. 0015835-27.2020.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2023; TJRO, ApCrim n. 7001404-42.2023.8.22.0011, Rel. Des. Jorge Leal, 1ª Câmara Criminal, j. 16.05.2024; TJSP, ApCrim n. 0003544-40.2023.8.26.0050, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.05.2024; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adriano Oliveira Duarte apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Igarapé-Açu que o condenou à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 20001381).

O apelante pugna pela absolvição aos ditames do art. 386, VI, do CPP. Subsidiariamente, requer a redução da pena que lhe foi imposta (ID 20001391).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20001395), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24269657).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, tenho que o recurso não é admissível.

Neste particular, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a absolvição do apelante e, em caráter eventual, o redimensionamento do cálculo dosimétrico, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos desenvolvidos na sentença recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17/5/2022).

Destarte, o pedido absolutório não deve ser conhecido, pois desenvolveu argumentação genérica, sem especificar os fundamentos fáticos e jurídicos, bem como os pontos da sentença condenatória que se pretende reformar, em malferimento ao princípio da dialeticidade, conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (TJPA,
ApCrim n. 0015835-27.2020.8.14.0401
, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2023; TJRO,
ApCrim n. 7001404-42.2023.8.22.0011
, Rel. Des. Jorge Leal, 1ª Câmara Criminal, j. 16.05.2024; TJSP,
ApCrim 0003544-40.2023.8.26.0050
, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.05.2024).

Outrossim, “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022).

Por conseguinte, ressalto o entendimento sumulado por Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA), hipótese retratada nos autos.

Diante do exposto, não conheço o recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025